Tribunal: TJDFT
Processo: 0797359-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0797359-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: JOSELIA AQUINO SOARES, PAGME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO O recurso inominado da parte ré veio desacompanhado das guias recursais e os respectivos comprovantes de pagamento. Fica a parte intimada a comprovar que promoveu o recolhimento do preparo recursal ainda durante o prazo recursal, sob pena de declaração da deserção do recurso. O recolhimento fora do prazo recursal não será considerado, sendo esta oportunidade apenas para comprovar que o fez, porém não foi juntado aos autos com o recurso. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator